Tribunal: TJDFT
Processo: 0721814-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA – TAVI. ROL DA ANS. PREVISÃO. DUT. PREENCHIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. URGÊNCIA. ASTREINTES.
1. O procedimento médico solicitado (Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da ANS por meio da RN n. 465/2021, e há verossimilhança na alegação de que a paciente, com 86 anos de idade, preenche as respectivas diretrizes de utilização expedidas pela ANS.
2. O Agravante não indica sequer qual dos critérios elencados pela Agência teria sido descumprido pela segurada. Não bastasse, a urgência da medida em favor da parte Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da Ré.
3. O escopo da multa (astreintes) diária não é a sua execução, mas tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, de forma que fixada em valor proporcional e limitada a patamar razoável, incabível a sua redução.
4. A fixação do curto prazo para o cumprimento da medida judicial (48 horas) objetiva garantir o menor prejuízo possível ao segurado que necessita de tratamento médico, não podendo o prazo ser considerado desarrazoado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.